Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. DESISTÊNCIA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXEQUENTE. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. A sentença homologou a desistência, extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em dez por cento (10%) do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a correção da condenação do apelante em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade, de forma que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes.
4. A inexistência de bens penhoráveis do executado é um evento superveniente que demonstra a inutilidade do prosseguimento do processo executivo. A desistência, dessa forma, é motivada por um fato superveniente não imputável ao exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida.
Tese de julgamento: “O exequente não deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios nos casos em que desiste do cumprimento de sentença em virtude da ausência de bens penhoráveis, pois o executado não pode se beneficiar do descumprimento de sua obrigação.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, e 775, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.304.489, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.5.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.713.742, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4.10.2021.